Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-64.2025.8.11.0053
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000388-64.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 111.408.281-34 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 111.408.281-34 (APELANTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E JULGOU PREJUDICADO O APELO DE SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. negativação decorrente de dívida legítima. empréstimo consignado anteriormente reconhecido como válido em sentença transitada em julgado. coisa julgada material. inscrição regular. inexistência de ato ilícito. dano moral não configurado. reforma da sentença. improcedência dos pedidos. inversão do ônus sucumbenciais.

i. caso em exame

Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais decorrente de negativação registrada em cadastro de inadimplentes.

A controvérsia envolve a discussão sobre inscrição realizada em 06/03/2025, referente a dívida oriunda de empréstimo consignado cuja contratação foi posteriormente analisada em outra ação judicial, na qual foi reconhecida a plena validade do negócio jurídico.

ii
. questão em discussão

Discute-se: (i) se a negativação questionada decorre de dívida reconhecida judicialmente como válida em processo anterior; (
ii
) se, havendo coisa julgada sobre a regularidade do contrato, subsiste ato ilícito apto a justificar indenização; (
iii
) se há dano moral a ser reparado ou majoração do quantum indenizatório.

iii
. razões de decidir

O empréstimo consignado relacionado à negativação é o mesmo já analisado em processo anterior, no qual, após instrução probatória, foi reconhecida sua validade em sentença proferida em 10/04/2025.

O Tribunal de Justiça confirmou a sentença em grau recursal em 18/06/2025, consolidando a coisa julgada material quanto à inexistência de fraude ou irregularidade na contratação.

A negativação realizada em 06/03/2025 decorreu de dívida legítima, fundada em obrigação contratual válida, não havendo prática de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil.

A jurisprudência pacífica estabelece que, inexistindo irregularidade na contratação ou falha na prestação dos serviços, a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, afastando-se a pretensão indenizatória.

Por consequência lógica, não subsiste qualquer pedido de majoração de danos morais.

iv
. dispositivo e tese

Recursos julgados, com desprovimento do apelo do autor e provimento do apelo da instituição financeira, para julgar improcedentes os pedidos da ação.

Tese de julgamento: “
1. A negativação decorrente de contrato cuja validade foi reconhecida judicialmente por sentença confirmada em grau recursal é legítima e não gera dano moral. 2. Havendo coisa julgada material sobre a regularidade da contratação, afasta-se a alegação de fraude e a pretensão indenizatória”.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil:
arts
. 373, I; 98, §3o. Código de Defesa do Consumidor
:

arts
. 6o, III; 14. Constituição Federal: art. 5o, X.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000388-64.2025.8.11.0053), julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da sentença, além de custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 322912875).

O Banco/apelante afirma que não há ato ilícito a ser reconhecido, sustentando em preliminar a incidência da litispendência ou, subsidiariamente, da coisa julgada, tendo em vista que os mesmos fatos – o empréstimo consignado cuja origem o autor passou a negar – já foram discutidos em processo anterior, de no 1001240-25.2024.8.11.0053, ajuizado em 12/11/2024, no qual se discutiu a regularidade da contratação e dos descontos subsequentes.

Aduz que, naquela ação, comprovou a plena validade do negócio jurídico, resultando em sentença proferida em 10/04/2025 declarando lícito o contrato e julgando improcedentes os pedidos autorais. Assevera que, inclusive, o autor depositou judicialmente o valor recebido (R$ 4.098,00), buscando depois seu levantamento, o que indica inequívoca ciência da contratação e utilização do crédito.

Enfatiza que a negativação realizada em 06/03/2025, junto ao SCPC, no valor de R$ 4.315,62, decorreu do mesmo contrato validado no processo anterior, inexistindo irregularidade ou falha na prestação de serviços.

Sustenta que a inscrição foi medida legítima para a preservação do crédito, e que não há que se falar em dano moral, pois o protesto e a negativação são efeitos naturais do inadimplemento de obrigação cujo débito é devido.

Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais
(Id. 322912878)
.

O autor/apelante, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração da indenização para R$ 10.000,00, sob o argumento de que a negativação em 06/03/2025 teria sido indevida, pois decorrente de operação que nunca contratou.

Afirma que somente tomou conhecimento da restrição quando, em 02/04/2025, ao dirigir-se ao comércio local para realizar compra a crédito, verificou estar com o nome restrito junto ao SCPC, impossibilitando-lhe a realização da transação. Sustenta que jamais realizou o empréstimo vinculado à dívida negativada, razão pela qual entende configurado o ato ilícito indenizável.

Aduz o apelante que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, reiterando a alegação de fraude na operação. Por fim, pugna pela reforma parcial da sentença para majoração dos danos morais
(Id. 322912876)
.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, cada uma pugnando pelo desprovimento do recurso adverso (Id. 322912880 e 322912881).

É o relatório. Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a responsabilidade da instituição financeira pela negativação realizada no SCPC em 06/03/2025, no valor de R$ 4.315,62, e sobre a existência ou não de dano moral indenizável, especialmente diante da prévia tramitação da ação no 1001240-25.2024.8.11.0053, ajuizada em 12/11/2024, cujo objeto era justamente o empréstimo consignado creditado em 04/11/2024, tido pelo autor como fraudulento.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida reside precisamente em verificar se o empréstimo impugnado na presente ação é o mesmo analisado na demanda anterior e, sendo idêntico, se este já foi reconhecido como válido por sentença judicial proferida em 10/04/2025, de modo a afastar a existência de qualquer ato ilícito decorrente da negativação subsequente.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a presente ação em 02/04/2025, afirmando ter constatado, no mesmo dia, a negativa de crédito no comércio local em razão de restrição junto ao SCPC. A inscrição, entretanto, havia sido registrada anteriormente, em 06/03/2025, pelo valor de R$ 4.315,62, vinculada ao contrato impugnado.

Ocorre que a contratação do empréstimo consignado alegadamente fraudulento já havia sido objeto de apreciação no processo no 1001240-25.2024.8.11.0053, ajuizado pelo próprio autor em 12/11/2024, perante o mesmo Juízo de origem.

Naquela demanda, após ampla instrução, o magistrado proferiu sentença em 10/04/2025 reconhecendo a plena validade da contratação, a regular disponibilização dos valores e a inexistência de qualquer vício capaz de macular o negócio jurídico.

Ademais, em grau recursal, no julgamento ocorrido em 18/06/2025, o Tribunal de Justiça deste Estado confirmou integralmente a decisão, reafirmando que o empréstimo consignado fora validamente celebrado, consolidando-se, assim, a coisa julgada material sobre a regularidade da operação financeira.

No caso, a sentença proferida em 10/04/2025 no processo anterior reconheceu expressamente que o empréstimo foi contratado de forma válida e que o crédito referente ao valor de R$ 4.098,00 foi efetivamente disponibilizado e posteriormente levantado pelo próprio autor, afastando de maneira definitiva a tese de fraude.

Portanto, a inscrição realizada em 06/03/2025 decorreu de dívida legítima, fundada em contrato reconhecido judicialmente como válido. Assim, não há ato ilícito que sustente indenização por danos morais.

Quanto à alegação do autor de que não havia sido previamente notificado da negativação, mesmo que assim fosse, a ausência de comunicação prévia não afastaria a legitimidade da dívida, nem desnaturaria a incidência da coisa julgada material.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é clara ao afirmar que o dano moral por negativação indevida somente se configura quando inexistente a relação jurídica subjacente, o que não se verifica, pois esta já foi reconhecida como existente e válida em sentença anterior.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. EXIGÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que conheceu do recurso do reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais, diante da ausência, nos autos, de extratos oficiais de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa), considerados imprescindíveis para aferir a ocorrência de outras negativações e a configuração do dano moral. Ainda, manteve a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 190,55. Em razões recursais, o autor sustenta que o extrato de negativação juntado no ID 282404386 constitui documento válido, pois contém os dados essenciais e suficientes para demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Por sua vez, o agravante/demandado alega que não houve a análise da documentação apresentada nos autos, pugnando pela reforma da decisão monocrática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a simples juntada de extrato do SCPC é suficiente para comprovar a negativação indevida e ensejar o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
; e (
ii
) definir se a ausência de extratos oficiais abrangentes autoriza o afastamento da indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de extratos atualizados e abrangentes emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) impossibilita a aferição da existência de outras negativações em nome do autor, inviabilizando o reconhecimento do dano moral presumido. A jurisprudência da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, consolidada na Súmula 52, estabelece que a falta de tais extratos impede o deferimento de indenização por danos morais. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficiente a apresentação de extrato limitado a um único órgão (SCPC), sem análise das demais bases de dados. Ainda que o débito tenha sido declarado inexistente e a parte reclamada não tenha comprovado sua regularidade, tal fato, por si só, não autoriza automaticamente a indenização por danos morais, quando ausente prova dos efeitos negativos da inscrição. A jurisprudência do TJMT e do STJ corrobora o entendimento de que a existência de outras anotações preexistentes ou a ausência de prova do impacto concreto da inscrição afasta a caracterização do dano moral. A interposição de agravos internos sem a apresentação de argumentos novos ou aptos a infirmar a fundamentação da decisão impugnada caracteriza litigância protelatória, justificando a imposição de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravos internos desprovidos. Tese de julgamento: A ausência de extratos atualizados emitidos por todos os principais órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida. O dano moral por negativação indevida não se presume quando não comprovado o impacto concreto da inscrição e a inexistência de outras anotações. A interposição de recursos manifestamente infundados autoriza a imposição de multa por litigância protelatória. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CPC,
arts
. 373, I e II, e 1 .021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Súmula 52 das Turmas Recursais (23/07/2025); TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09 .05.2025; STJ, REsp no 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 2024; TJSP, Apelação no 1015436-89.2022.8 .26.0008. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10892951120248110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2025).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo negativa de contratação, indispensável a Empresa prestadora do serviço apresente a prova da contratação, de forma inequívoca, restando inservíveis documentos internos e de forma isolada. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros
negativadores
em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10375017920238110002, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 26/08/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/08/2024)

Por fim, como consequência lógica, não há que se falar em majoração de danos morais, pois sequer subsiste condenação indenizatória.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
para julgar improcedente a ação e, por consequência JULGO PREJUDICADO
o recurso de SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ.

Em consequência, inverto os ônus
de sucumbência e condeno o autor,
SEBASTIÃO GONÇALVES DE QUEIROZ
, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários em grau recursal, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, Tema 1.059, porquanto o recurso do réu foi provido
,
observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

Custas recursais pelo autor/apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025